Tribunal: TJES
Processo: 0001504-28.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001504-28.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ENCERRAMENTO DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo (SINDSAÚDE/ES) contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública movida contra o Município de Viana, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual, condenando o Sindicato ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, com exigibilidade suspensa. A ação questionava a legalidade do Edital nº 004/2019, que tratava da contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, pleiteando, entre outros pontos, a suspensão do certame, a reversão de demissões e a adequação do regime de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por omissão na análise de pedido de reversão das demissões; (ii) estabelecer se persiste o interesse processual após o encerramento do certame; e (iii) determinar se é cabível a condenação do sindicato ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do feito por perda superveniente do objeto prejudica a análise dos pedidos de mérito, inclusive o relativo à reversão das rescisões contratuais, cuja eficácia havia sido suspensa por decisão do Tribunal em sede de agravo de instrumento, razão pela qual não há nulidade ou omissão na sentença.

4.
O encerramento do Processo Seletivo Simplificado nº 004/2019 inviabiliza a análise dos pedidos formulados na inicial, que tinham como objeto específico o referido edital. A tentativa de reformular os pedidos em sede recursal constitui inovação vedada.

5.
A condenação em honorários advocatícios em desfavor do sindicato, autor de Ação Civil Pública, afronta o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que condiciona tal condenação à comprovação de má-fé, inexistente no caso concreto, especialmente diante da verossimilhança inicial dos fundamentos da ação e da ausência de declaração judicial nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto prejudica a análise dos pedidos de mérito, inexistindo nulidade por omissão.
2. O encerramento de processo seletivo torna prejudicada a ação que visa à sua suspensão ou modificação.

3. Não se admite condenação em honorários advocatícios em desfavor de sindicato autor de Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985 (LACP), art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002958-84.2019.8.08.0004, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.255832-4/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 07.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.826.149/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,para reformar a sentenca exclusivamente no capitulo da sucumbencia, para afastar a condenacao do Sindicato/Apelante ao pagamento de honorarios advocaticios, com fundamento no art. 18 da Lei n 7.347/1985. Manter a sentenca que extinguiu o processo sem resolucao de merito, com base no art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do interesse processual), nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível (Id nº 13720257) interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (SINDSAÚDE/ES)
, com vistas ao reexame de sentença (Id nº 13720254) prolatada pelo juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana - ES.

A referida sentença, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo ora Apelante em face do
MUNÍCIPIO DE VIANA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a perda superveniente do interesse processual, ante o encerramento do Processo Seletivo (Edital nº 004/2019) que era objeto da lide. Na ocasião, o Sindicato autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de Id nº 13720257, a parte Apelante (SINDSAÚDE/ES) alega, em suma, que:
i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional (julgamento
citra petita
), pois o juízo a quo não teria analisado o pedido referente à suspensão dos efeitos das rescisões contratuais dos agentes (item 3.2 da inicial), focando apenas na perda de objeto do Edital;
ii)
no mérito, a inexistência da perda do interesse processual, argumentando que, mesmo com o edital encerrado, o interesse subsiste para discutir a legalidade da modalidade de contratação (temporária vs. efetiva) e a adequação ao piso salarial dos agentes que foram contratados; e
iii)
subsidiariamente, o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios, invocando a proteção do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que isenta a associação autora de tais ônus, salvo comprovada má-fé, o que não foi declarado na sentença.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença ou, no mérito, por sua reforma para afastar a extinção e julgar procedentes os pedidos iniciais, com o afastamento da verba sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
no Id nº 13720260, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. O Apelado refuta a preliminar de nulidade (alegando que o pedido de rescisão estava vinculado ao certame e foi prejudicado), defende a perda de objeto (pelo exaurimento do Edital) e a manutenção dos honorários (alegando que a ação era desnecessária).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de Id nº 15374981, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que
i)
a sentença está devidamente fundamentada, não havendo nulidade, e
ii)
o encerramento do certame impugnado inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial, configurando a perda de objeto.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (SINDSAÚDE/ES)
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 13720254 prolatada pelo juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana - ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo ora Apelante em face do
MUNICIPIO DE VIANA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a perda superveniente do interesse processual.

Na ocasião, o Sindicato autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça .

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDSAÚDE/ES em face do Município de Viana, pleiteando, em síntese: a) a suspensão liminar dos efeitos do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 004/2019, que visava a contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE); b) a suspensão liminar das rescisões contratuais dos agentes que atuavam sob regime temporário, ocorridas em 30/04/2019; c) no mérito, a adequação do referido Edital para que previsse a "contratação efetiva no regime estatutário" (conforme Lei Municipal nº 2.448/2012) , a adequação do salário ao piso nacional da categoria (R$ 1.250,00 à época) , e o ajuste do quantitativo de vagas.

O Sindicato autor fundamentou a ilegalidade do Edital na vedação expressa à contratação temporária contida no art. 16 da Lei Federal nº 11.350/2006, salvo surto epidêmico, que alegou não existir.

A decisão liminar de fls. 116/117, deferiu os pedidos de urgência, suspendendo os efeitos do processo seletivo aberto por força do Edital nº 004/2019, quanto os efeitos da rescisão contratual dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combates a endemias, realizados no mês de abril de 2019.

O Município de Viana apresentou contestação (fls. 173/181) arguindo, em suma, a violação à separação de poderes, a autonomia municipal e a impossibilidade orçamentária (LRF). Informou que os 82 agentes demitidos eram temporários (mantidos por aditivo) e não possuíam direito à estabilização da EC 51/2006. Admitiu, contudo, a defasagem salarial, informando a abertura de processo administrativo para adequação.

Paralelamente, o Município interpôs o Agravo de Instrumento nº 0001928-70.2019.8.08.0050, o qual obteve efeito suspensivo (fls. 347/353) e, ao final, foi provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, cassando a liminar de primeira instância e permitindo o prosseguimento do certame.

O Ministério Público de primeira instância, em manifestação (Id nº 13720251), comprovou que o Processo Seletivo nº 004/2019 já havia sido "Encerrado" e opinou pela extinção do feito por perda superveniente do objeto.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença (Id nº 13720254) que, acolhendo o parecer ministerial, extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), por entender que o encerramento do certame fulminou o interesse processual. Fixou, contudo, honorários de R$ 5.000,00 em desfavor do Sindicato.

Em suas razões recursais de Id nº 13720257, o Apelante (SINDSAÚDE/ES) pugna pela reforma, insistindo em três pontos:
i)
preliminar de nulidade da sentença por omissão (suposta ausência de análise do pedido de reversão das rescisões);
ii)
manutenção do interesse processual, para que se analise a legalidade da modalidade de contratação e o piso salarial dos que foram contratados; e
iii)
o afastamento da condenação em honorários, com base no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública (LACP) .

Contrarrazões do Município (Id 13720260) e Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 15374981) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Apelante suscita a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, alegando que o juízo
a quo
deixou de analisar o pedido de suspensão dos efeitos das rescisões contratuais (item 3.2 da inicial).

Sem razão o Apelante.

A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por acolhimento de uma questão processual superveniente (no caso, a perda do objeto), logicamente prejudica a análise de todos os pedidos de mérito.

Ademais, o pedido liminar de suspensão das rescisões foi expressamente revogado por este Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0001928-70.2019.8.08.0050, que restabeleceu os efeitos das demissões. O Acórdão (cuja ementa foi citada na própria sentença) foi claro ao assinalar que o direito à estabilização (único fundamento que poderia reverter as demissões) deveria ser apurado "caso a caso" e não de forma genérica na Ação Civil Pública.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim prejudicialidade da análise de mérito. Rejeito a preliminar.

2. Do Mérito: Perda Superveniente do Interesse Processual

No mérito, o Apelante insiste que o interesse processual persiste, mesmo com o fim do certame, para que se declare a ilegalidade do regime temporário e se adeque o salário dos contratados.

A tese não prospera. O objeto da Ação Civil Pública, conforme delimitado na petição inicial, era o ato administrativo consubstanciado no Edital nº 004/2019. Os pedidos foram claros: "suspensão dos efeitos do Processo Seletivo" e "adequação do edital".

É fato incontroverso, comprovado pela manifestação do Ministério Público de Id nº 13720251 e ratificado pela consulta do juízo
a quo
, que o referido processo seletivo foi encerrado, exaurindo seus efeitos.

Com o perecimento do objeto (o Edital), a prestação jurisdicional que visava suspendê-lo ou modificá-lo tornou-se inócua. A tentativa do Apelante de converter a ação, em sede recursal, num pleito de efetivação ou de cobrança retroativa para os agentes contratados pelo certame extinto, configura alteração da causa de pedir, o que é vedado.

Correta, portanto, a sentença ao acolher a manifestação ministerial e extinguir o feito, com base no art. 485, VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir.

3. Dos Honorários Sucumbenciais (Reforma Necessária)

O Apelante se insurge, por fim, contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste capítulo, assiste razão ao Sindicato/Apelante.

A presente demanda é uma Ação Civil Pública, e o Apelante é uma entidade sindical que atua na defesa de interesses coletivos (substituto processual). A fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do autor de Ação Civil Pública possui regramento próprio, previsto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (LACP), que dispõe:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é uníssona no sentido de que a condenação do autor coletivo é uma exceção, que exige a comprovação inequívoca de litigância de má-fé, o que não se confunde com a mera improcedência do pedido ou a extinção do feito por perda de objeto.

No caso dos autos, a sentença extinguiu o processo por um fato superveniente (o encerramento do certame), sem tecer qualquer consideração ou declarar a existência de má-fé por parte do Sindicato autor .

Ao contrário, quando do ajuizamento da ação, os fundamentos eram verossímeis, tanto que o pedido liminar foi inicialmente deferido. A própria ilegalidade do piso salarial previsto no Edital foi reconhecida pelo Município/Apelado em sua contestação (quando fez menção ao processo administrativo nº 5.794/2019, com o objetivo de adequação salarial por meio de complementação) e pela decisão deste Tribunal no Agravo de Instrumento.

Ausente qualquer prova de dolo processual ou má-fé, a condenação em honorários viola diretamente a norma especial contida no art. 18 da LACP.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência deste Sodalício, que reitera a tese de que
“Não há condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais em Ação Civil Pública, salvo má-fé comprovada”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029588420198080004, Rel.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível).

Confira-se, ainda, o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONCESSÃO DE ADICIONAL ANUAL DE 10% - ART. 77, § 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 21/2010 - DESCABIMENTO - IDÊNTICO FUNDAMENTO DO QUINQUÊNIO - CUMULAÇÃO ILEGAL - VEDAÇÃO DO ART. 37, XIV DA CARTA MAGNA - BENEFÍCIO INDEVIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SINDICATO - DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985 - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Consoante interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 37, XIV da Constituição Federal, é vedada a cumulação pelo servidor de dois adicionais cujo suporte jurídico para concessão seja o mesmo.

2. Revelando os elementos que o adicional anual de 10% previsto no art. 77, § 2º da Lei nº 21/2010 do Município de Córrego Fundo possui idêntico fundamento para a concessão do quinquênio, descabe o pagamento do benefício.

3. Nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que dispõe sobre a ação civil pública, não haverá condenação da associação autora em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé.

4. Considerando que a ação civil pública foi ajuizada pelo sindicato na defesa de interesses individuais homogêneos da categoria, não há falar-se em condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sobretudo porque não comprovada a má-fé da requerente.

5. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.255832-4/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SIMETRIA. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. PRECEDENTES DO STJ.

1. Entende o STJ que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 21/08/2018; AgInt nos EREsp 1544693/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 22/08/2019).

2. Sobre a aplicação do referido entendimento aos sindicatos, confira: EDcl no REsp 1820800/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 03/02/2020; REsp 1836435/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/11/2019; REsp 1826145/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11/10/2019; REsp 1818864/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/09/2019; AREsp 1455771/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 02/05/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.826.149/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto específico, para afastar a condenação imposta ao Sindicato/Apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDSAÚDE/ES

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar
a sentença
exclusivamente
no capítulo da sucumbência, para
afastar
a condenação do Sindicato/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Mantenho a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do interesse processual).

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de aplicar a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar